Tribunal: TJMT
Processo: 1056086-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056086-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ALESSANDRA MENDES DOS SANTOS - CPF: 073.607.157-17 (RECORRENTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS UNILATERALMENTE PELA CIA AÉREA. ALEGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. PASSAGEIRA QUE OBTEVE CONHECIMENTO DO CANCELAMENTO 10 DIAS ANTES DA VIAGEM. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MATERIAL DEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Neste caso, o autor adquiriu as passagens aéreas por meio da agência de viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva

ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006))

A empresa de aviação que apesar de realizar unilateralmente o cancelamento das passagens aéreas da passageira, mas em período consideravelmente antecedente ao embarque, constitui mero aborrecimento e não enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

Ausente à prova da restituição do valor pago cabe a Reclamada proceder com o respectivo pagamento.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056086-85.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alessandra Mendes dos Santos

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e

MM Turismo e Viagens S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO formulado na petição inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão.

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Colendos pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- DA RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA

Colendos pares;

Embora o Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária, no caso em análise.

Se a Recorrente realizou tão somente serviço de intermediação de compra e venda de passagens aéreas e não houve vício no serviço, uma vez que o problema relatado nos autos diz respeito ao cancelamento do voo e problemas com a restituição do valor desembolsado, em meu entender, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da MM Turismo e Viagens S/A para indenizar a parte autora pelos danos sofridos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E

SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.

2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da

ilegitimidade passiva

ad causam da empresa de viagens, ora recorrente.

3. Recurso conhecido e provido.

(STJ – REsp 758.184 – RR – Rel. Ministro Jorge Scartezzini – J. 26.09.2006)

Nesse sentido também a jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –CANCELAMENTO DE VOO – MALHA AÉREA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – FATO INCONTROVERSO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA – INCLUSÃO DO DANO MORAL – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 123 VIAGENS E TURISMO LTDA RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o entendimento do juiz a quo, o cancelamento do voo e a necessidade de adquirir novas passagens são fatos incontroversos nos autos, sendo confirmados em sede de contestação.

Não há de se acolher a tese da defesa de que ocorreu a malha aérea, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Reconhecimento da ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos a consumidora.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1018973-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

RECURSOS INOMINADOS – PASSAGENS AÉREAS – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO PELA EMPRESA AÉREA, em RAZÃO DA PANDEMIA da covid 19 -AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA – EXTINÇÃO do processo sem resolução DE MÉRITO QUANTO À DEMANDADA DECOLAR. COM LTDA. - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA COMPANHIA AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - RECURSO DA RECLAMADA DECOLAR. COM LTDA. CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1003987-72.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Deste modo, como os fatos discutidos nos autos são referente a cancelamento das passagens aéreas por culpa exclusiva da cia aérea, não restou demonstrado qualquer falha na prestação de serviço de intermediação de compra das passagens aéreas.

Assim sendo, a Recorrida MM TURISMO E VIAGEM apenas prestou apenas serviço de intermediação, sem vício ou deficiência, em meu entender, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, pelo dano causado a autora diante dos problemas ocorridos.

Ante o exposto
,
reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva da Recorrida MM TURISMO E VIAGEM e julgo extinto o processo em relação a esta
, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos pares;

A Promovente, em suas razões recursais, visa à condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por dano moral e material, em razão do cancelamento das passagens aéreas unilateralmente, sem comunicação prévia e sem efetuarem o reembolso da quantia despendida.

No presente caso restou comprovado que a autora adquiriu passagens aéreas, de ida e volta, junto à companhia aérea reclamada, com o objetivo de realizar uma viagem de Cuiabá/MT para o Rio de Janeiro/RJ, com ida em 09/10/2023 e retorno em 10/10/2023, no valor de R$ 534,99, pagamento via PIX.

Contudo, teve suas passagens aéreas canceladas unilateralmente pela Cia aérea, obtendo conhecimento do cancelamento 10 (dez) dias antes da viagem, quando pesquisou seu código de reserva, o que lhe causou danos e transtornos.

Em contrapartida, a companhia aérea Recorrida argumenta que houve alteração na malha aérea que foi procedida do cancelamento das passagens aéreas, no entanto, foram encaminhados alertas via e-mail, não havendo ilicitude praticada.

Pois bem. Inexiste qualquer dúvida quanto ao cancelamento das passagens aéreas da Recorrente, uma vez que a própria Recorrida o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Contudo, apesar da alegação da Cia aérea de que encaminhou notificação das alterações na reserva da autora, as telas sistêmicas juntadas à contestação sequer consta a informação para qual endereço eletrônico tais comunicações foram enviadas, no entanto, como a autora obteve conhecimento do cancelamento em período razoável, entendo que não houve ofensa a personalidade, pois os fatos descritos neste feito embora causem transtornos e aborrecimentos, todavia, não é suficiente para gerar direito a indenização por dano moral, estar dentro do limite razoável.

No tocante a restituição do valor pago deve prosperar, pois, apesar de constar nos autos a informação de que houve disponibilização de créditos no TudoAzul, não houve juntada de provas concretas neste sentido, somado a isto, houve impugnação especifica pela Recorrente, afirmando que não recebeu quaisquer valores.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 534,99, corrigido pelo INPC,

a partir da data do desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024